Tribunal: TJDFT
Processo: 0702921-45.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702921-45.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINIZ &amp; VILELA LTDA - ME AGRAVADO: KEFLEN DA LUZ DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diniz &amp; Vilela Ltda.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0700319-93.2016.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os requerimentos de penhora de veículo, de reiteração da pesquisa de bens do agravado por meio do Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (RenaJud) e da Central Nacional de Indisponibilidade Bens (Cnib), bem como de apreensão da carteira nacional de habilitação (CNH) e passaporte do agravado (id 217146387 dos autos originários). A agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator